Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700682-53.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: VILANY FERREIRA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, VILANY FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que constou como autora, na petição inicial, VILANY DA SILVA CAMPOS (ID 33851029), o que condiz com o documento de ID 33851035. Todavia, na apelação, consta como apelante VILANY FERREIRA DA SILVA (ID 33851225). Intime-se, pois, a Defensoria Pública para esclarecer a divergência constatada no nome da parte, requerendo o que entender de direito. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora